Tribunal: TJDFT
Processo: 0713743-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TOTALIDADE DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO DO TEMA 1085, STJ. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DA PENSIONISTA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No contexto atual de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos quando facilitam a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade real de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente do cliente pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
2. A despeito do recente entendimento do STJ (Tema 1.085), há que se analisar a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange à forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais.
3. No presente caso, após o desconto na conta corrente referente ao empréstimo, não resta saldo suficiente para o mínimo necessário à subsistência da devedora, razão pela qual é cabível a limitação dos descontos a 30% da pensão líquida depositada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.